Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947-SE. TEMA Na 905-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. 2.1. A TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori.
3. o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal) 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral.
4. No presente caso a sentença não fixou expressamente a TR como indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária. Em segundo grau de jusridição houve a fixação de índice diverso. 4.1. A declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio do acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do ato decisório em questão. 4.2. Diante dessas considerações, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inciso. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relatica ao crédito a ser satisfeito.
5. Recurso conhecido e provido.